Tribunal: TJSP
Processo: 0014548-63.2014.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Violação de direito autoral
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 593 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.030, I, "a", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.